Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715872-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, CONSUELO DE OLIVEIRA FERNANDEZ AGRAVADO: ADENILTON DE SOUSA ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME e CONSUELO DE OLIVEIRA FERNANDEZ (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id. 124275306 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0702367-83.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à expedição de ofício ao GDF para que este informe as unidades imobiliárias em nome do executado. Eis o teor da decisão: “Indefiro o pedido retro, pois o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, sendo certo que o pedido de consultas e expedição de ofícios não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Ademais, não constam indícios da existência de outros bens em nome do devedor, considerando as demais pesquisas já realizadas nos autos, competindo ao credor diligenciar nesse sentido. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Cumpra-se a decisão do ID 123438459, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” (Id. 124275306 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 35408443 – pp. 1/7), os exequentes, ora agravantes, esclarecem que em fase de cumprimento de sentença, requereu a expedição de ofício ao GDF, visando a consulta de imóvel não registrado em Cartórios de Registro de Imóveis, porém cadastrado para fins de cobrança do IPTU, tendo em vista que foram esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, já que as pesquisas realizadas junto ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL restaram infrutíferas. Argumentam que a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, é no sentido de realizar a satisfação integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora, mormente quando considerada a realidade fundiária do Distrito Federal. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja determinado a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF para que informe sobre a existência de inscrição de IPTIU de imóvel em nome da parte executada/agravada. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 35408444 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pela parte exequente/agravante referentes a possibilidade de se encaminhar ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF para fins de localização de imóveis do devedor devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte executada/agravada. Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável à parte agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, pois o retorno dos autos ao arquivo imposto na origem, nos termos da decisão de Id. 123438459 – p. 1 dos autos principais, ocorrerá provisoriamente na forma do art. 921, III, do CPC, o que permite aos exequentes, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora